Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.

1. Nos embargos foi suscitado, além do excesso de execução, a inexistência da dívida vencida, o que, em tese, se acolhida a alegação, afetaria a liquidez e a exigibilidade e, pois, a higidez do título executivo extrajudicial, não se tratando de decisão extra petita.

2. A pretensão deduzida nos embargos à execução é de declaração de inexistência de dívida vencida, excesso de execução e existência de crédito em favor do embargado, ora apelado. Nesse contexto, não tem pertinência a invocação do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, cuja norma trata da responsabilidade do empreiteiro pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, e do respectivo prazo decadencial para o dono da obra propor a ação caso apareça vício ou defeito.

3. A falta de despacho saneador não resulta na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente porque o magistrado em despacho de especificação de provas facultou a produção de prova pericial, não requerida por nenhuma das partes.

4.O suposto equívoco na distribuição do ônus da prova se trata de questão de mérito verificar a quem incumbiria comprovar o seu alegado direito – se ao autor (embargante), os fatos constitutivos, ou ao réu (embargado), os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do réu -, o que será efetivado no momento oportuno.

6. De acordo com o art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação, certa, líquida e exigível.

7. A execução está aparelhada em contrato de empreitada, cujo documento, formalmente, preenche todos os requisitos legais para se caracterizar como título executivo extrajudicial.

8. A distribuição dinâmica do ônus da prova atribui ao autor a responsabilidade de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

9. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a ocorrência dos supostos vícios, e nem mesmo o laudo elaborado pelo embargante pode ser considerado, visto que produzido extrajudicialmente, sem observar o contraditório e a supervisão judicial. Ademais, a ocorrência dos defeitos na obra somente poderiam ser aferidos por prova pericial, não requerida pelo embargante/apelado.

10. Verifica-se, pois, que o embargante/apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato que descaracterizaria o contrato de empreitada como título executivo, o que importa no reconhecimento de sua higidez para aparelhar a execução.

11. Deu-se provimento ao recurso.